Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-72.2021.8.14.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800318-72.2021.8.14.0090

APELANTE: PAULO COELHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP
à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, objetivando
apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está adequada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(vítima morta a sangue-frio, dentro de sua própria residência e na frente da sua família), personalidade do agente (de acordo com as testemunhas, costumeiramente envolvido com fatos violentos, o que denota a sua periculosidade e o caracteriza como alguém violento) e consequências

do crime

(graves prejuízos ao núcleo familiar do ofendido, o qual era arrimo de família e deixou mulher e filhos órfãos).
Precedentes jurisprudenciais Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO COELHO DA SILVA, termo no ID – 29047988,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 29047978), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 29048023), requer apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 29048026), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 32934819, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 7934388) o seguinte:

“Consta dos autos que, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 20h00min, na Comunidade de Vista Alegre do Cupim, nesta Cidade de Prainha/PA, os denunciados ceifaram a vida da vítima EDEMAR BEUTINGER, conhecido como “Chico Gaúcho”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, incidindo PAULO COELHO DA SILVA, vulgo “Paulo Doido”, ELIAS SOARES COELHO e JO SOARES COELHO, na prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, IV, do Código Penal Brasileiro.

Conforme o caderno investigatório, a Polícia Civil foi acionada pela esposa da vítima, a Sra. Ramona Luzanira Arandas Santorres Beutinger (testemunha ocular dos fatos), a qual relatou à Autoridade Policial que as partes estavam negociando a compra da uma fazenda de propriedade do primeiro denunciado há aproximadamente 20 (vinte) dias, sendo que a metragem do terreno divergia, o que teria impossibilitado a conclusão da venda.

Assim, a Sra. Ramona afirmou que no dia dos fatos, por volta das 18h00min, os denunciados ELIAS e JO, filhos do denunciado PAULO, chegaram à propriedade do casal para finalizar a negociação referente ao imóvel em processo de venda, sendo que após conversarem com a vítima, entraram em acordo e saíram do local.

Já por volta das 20h00min, os denunciados, armados com uma arma de fogo tipo revólver, adentraram no imóvel da vítima, utilizando como transporte um veículo MITSUBISH/TR4, cor prata, sendo que os denunciados PAULO e ELIAS foram ao encontro da vítima, enquanto o denunciado JO ficou próximo ao carro, aguardando para dar fuga.

Na ocasião, o denunciado PAULO começou a discutir com o ofendido EDEMAR sobre a venda do imóvel, uma vez que, segundo a testemunha Eduardo de Paula Liso, a área negociada era de aproximadamente 400 hectares e foi verificado, após a medição, que a área possuía apenas 280 hectares.

Diante das divergências, o denunciado PAULO ficou com o ânimo exaltado, falando alto e proferindo ameaças de morte e palavras de ofensivas contra a vítima. Nessa ocasião, o denunciado PAULO empunhava o revólver e proferia os textuais: “EU VOU TE MATAR AGORA”.

A testemunha Ramona informou à Autoridade Policial que diante da situação, a vítima pediu para que ela ligasse para a polícia, ocasião em que PAULO também a ameaçou, dizendo: “LARGA ESSE CELULAR AGORA SENÃO EU TE MATO”. A testemunha afirmou ainda que nesse momento o ofendido EDEMAR pegou seu celular e começou a filmar a discussão, conforme mídia em anexo.

A discussão se resumia à formalização da compra da propriedade pertencente ao primeiro denunciado, tendo a vítima afirmado que somente iria fechar o negócio após a metragem da área rural, o que deixou PAULO insatisfeito.

Durante discussão, o denunciado PAULO, sem qualquer provocação da vítima, efetuou dois disparos com a arma de fogo, tendo um deles atingido o ofendido EDEMAR na região do tórax, levando-o a óbito. Na sequência, os denunciados empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

As investigações apontaram que os denunciados agiram com unidade de desígnios, uma vez que JÔ e ELIAS, sabendo do animus necandi de seu pai e da existência de arma de fogo, auxiliaram na condução do veículo até a propriedade da vítima, bem como na fuga do local dos fatos.

As demais testemunhas ouvidas em sede policial relataram a presença dos três indivíduos na propriedade da vítima no dia dos fatos, além de registrarem os motivos do crime. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 10/04/2025, ata no
ID – 29047988
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

A defesa postula unicamente
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, porém, sem razão, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(vítima morta a sangue-frio dentro de sua própria residência e na frente da sua família, o que, por óbvio, denota maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a previsibilidade do tipo penal),
personalidade do agente
(de acordo com o relato de testemunhas, sua fama não é boa, pois costumeiramente envolvido com fatos violentos, o que denota a sua periculosidade e o caracteriza como alguém violento)
e consequências do crime
(graves prejuízos ao núcleo familiar do ofendido, o qual era arrimo de família e deixou mulher e filhos órfãos).

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BEM DOSADA
. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. TEMA 1068, STF. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A dosimetria da pena foi adequada, considerando a maior reprovabilidade da conduta por ter sido praticada na frente da família da vítima, causando sofrimento exacerbado
.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido para determinar a imediata execução da pena. Tese de julgamento: 1.
O fato de ter sido o crime praticado na frente da família da vítima indica maior reprovabilidade da conduta
. 2. A execução imediata da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV, Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência Citada: STF, Tema nº 1068, STJ, AgRg no HC n. 745.366/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 2/8/2022.”
(TJ/SP, 3002726-93.2013.8.26.0080, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/12/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE
ANTECEDENTES E
PERSONALIDADE
. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.
A personalidade do agente deve ser valorada negativamente, considerando que o réu é conhecido pelo apelido de "Bom de Faca", possui histórico de envolvimento em crimes contra a pessoa e personalidade violenta e agressiva
já reconhecida em julgamento anterior pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida parcialmente. Tese de julgamento: "1. Condenações definitivas por fatos posteriores ao delito em julgamento não caracterizam maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 2.
A personalidade violenta e agressiva do agente, comprovada por elementos concretos dos autos, justifica a valoração negativa desta circunstância judicial
. 3. O quantum de exasperação na dosimetria deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância desfavorável, devendo a aplicação de fração diversa ser fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, c, 68 e 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2019; STJ, AgRg no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023.”
(TJ/PE, 0000107-37.2018.8.17.0140, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Antonio Matos de Carvalho, j. 05/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR MENÇÃO, EM PLENÁRIO, A SUPOSTA QUALIFICADORA NÃO IMPUTADA. DEBATE CONTEXTUALIZADO. TERMO CITADO QUE COMPREENDE QUALIFICADORA IMPUTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA
. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
A valoração negativa das consequências do crime foi idoneamente fundamentada na condição de arrimo de família da vítima e nos impactos econômicos, sociais e psicológicos sofridos por seus dependentes
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e não providos.”
(TJ/AL, 0800035-84.2020.8.02.0036, Câmara Criminal, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 01/10/2025) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a pena-base do réu em 18 (dezoito) anos de reclusão
, ressaltando-se que, consoante entendimento do STJ
[2]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que,
in casu
, o juiz de piso utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para aumentá-la, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ
[3]
, mas que não é obrigatório.

Na segunda etapa da dosimetria, preservo a compensação integral entre a agravante do art. 61, II,
c
, do CP
[4]
e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[5]
, bem como a pena definitiva do apelante em
18 (dezoito) anos de reclusão, ante a ausência de majorantes e/ou minorantes.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[3]

STJ, REsp 2.127.096 / MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 01/04/2025.

[4]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
c)
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

[5]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 10/04/2026